Tribunal: TJMMG
Processo: 2000087-17.2022.9.13.0005
Classe: Apelação Cível
Relator(a): Fernando Armando Ribeiro
Órgão julgador: Fernando Armando Ribeiro
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-12-12
Data de publicação: 2023-12-20

Inteiro teor:
TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 1 APELAÇÃO Processo eproc n. 2000087-17.2022.9.13.0005 Relator: Desembargador Fernando Armando Ribeiro Julgamento: 12/12/2023 Publicação: 20/12/2023 Decisão: unânime EMENTA APELAÇÃO CÍVEL – CONDUTA DEVIDAMENTE ENQUADRADA NA TRANSGRESSÃO DISCIPLINAR DE NATUREZA GRAVE DESCRITA NO ART. 13, INCISO IX, DO CÓDIGO DE ÉTICA E DISCIPLINA DOS MILITARES DO ESTADO DE MINAS GERAIS (CEDM) – MANUTENÇÃO DA SANÇÃO DISCIPLINAR IMPOSTA – ATO ADMINISTRATIVO-DISCIPLINAR REGULAR – RECURSO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, sendo apelante Arthur Manoel Jardim Boussada e apelado o Estado de Minas Gerais, acordam os desembargadores da Primeira Câmara, por unanimidade, em negar provimento ao recurso, mantendo a sentença a quo. RELATÓRIO Trata-se de apelação interposta pelo 3º Sgt BM Arthur Manoel Jardim Boussada contra sentença proferida pelo juízo da 5ª Auditoria de Justiça Militar Estadual (AJME), que julgou improcedente o pedido de anulação do ato administrativo-disciplinar que ensejou a aplicação da punição de 5 (cinco) dias de suspensão, com o decréscimo de 25 (vinte e cinco) pontos do seu conceito funcional, nos autos da Sindicância Administrativo-Disciplinar (SAD) de Portaria n. 1.648/2017 – CCBM –, em virtude do cometimento da transgressão disciplinar descrita no art. 13, inciso IX, da Lei estadual n. 14.310/02 (Evento 46 – Processo Originário). Em suas razões recursais, o apelante relata que foi instaurada SAD em seu desfavor em razão de a Administração Militar ter suspeitado que ele teria percorrido, com a viatura, uma distância maior que a necessária para chegar à academia em que seria realizada vistoria. Afirma que o reconhecimento da transgressão disciplinar não pode ser mantido, por considerar que a ausência de identificação do signatário na ficha de deslocamento levanta dúvida sobre a confiabilidade e a precisão dos dados ali registrados, salientando que a Administração Militar tinha o dever de realizar diligências adequadas para identificar e ouvir o militar responsável pela anotação da quilometragem, a fim de esclarecer se houve, de fato, um erro material ou mesmo uma possível fraude no documento. Assevera que, ao contrário do que consta na sentença a quo, o ônus da prova deve recair sobre o Estado de Minas Gerais, que falhou em localizar o militar responsável pelo preenchimento da ficha de deslocamento e, consequentemente, em elucidar a questão de possível rasura e erro material no documento, e não sobre ele, ora apelante. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 2 Ressalta que, na Justiça Militar, o ônus da prova deve competir ao Estado, a fim de preservarem-se os princípios da presunção de inocência e da paridade das armas, destacando que devem ser demonstradas evidências sólidas e convincentes da culpa do militar acusado, o que, no seu entender, não restou demonstrado no caso dos autos. Aduz que, na SAD, os argumentos apresentados pela sua defesa não foram examinados, fato que compreende ter violado os princípios da ampla defesa, do contraditório, da motivação das decisões e da paridade das armas, além de comprometer a legalidade e a imparcialidade do procedimento. Salienta que, no caso, não restou demonstrada a materialidade da transgressão disciplinar, destacando que a Administração Militar não conseguiu demonstrar o suposto excesso de quilometragem, notadamente considerando-se que afirmou, na defesa administrativa, que não foi o responsável por preencher a ficha de deslocamento. Além disso, sustenta que o suposto excesso de quilometragem, por si só, não configura, automaticamente, uma transgressão disciplinar, sendo preciso, ainda, comprovar que esse excesso teve como finalidade atender interesse pessoal ou de terceiro, conforme previsto no art. 13, inciso IX, da Lei estadual n. 14.310/02, o que compreende não ter restado demonstrado no caso em questão. Reitera que não está configurada a prática da transgressão disciplinar que lhe foi imputada, alegando que o princípio da presunção de inocência não foi respeitado, pois o reconhecimento da infração foi baseado em meras suposições, e não em provas concretas. Assinala que a decisão administrativa que lhe impôs a punição é vaga, arbitrária e ilegal, além de ser irrazoável e desproporcional, razão pela qual deve ser revisada pelo Poder Judiciário, com esteio no princípio da inafastabilidade da jurisdição Ao final, requer que seja dado provimento ao presente recurso, a fim de que seja anulado o ato administrativo-disciplinar que ensejou a aplicação da punição, com a reintegração de seus pontos conceituais perdidos, restabelecendo-se o conceito disciplinar original e direitos decorrentes, especialmente o Adicional de Tempo de Serviço/ADE, além da diferença de ADE não recebidos no período em que a sanção esteve válida, por considerar que o ato se deu em desconformidade com a lei. Pleiteou, ainda, que seja concedida a justiça gratuita (Evento 52 – Processo Originário). Em contrarrazões, o Estado de Minas Gerais, por sua vez, alega que a Administração Militar, no momento de instauração da SAD, procurou instruir o procedimento administrativo com todas as provas pertinentes, mormente aquelas que já constavam no Inquérito Policial Militar (IPM), salientando que a defesa do apelante não conseguiu afastar a contundência das provas colhidas, que revelaram a prática da transgressão disciplinar prevista no art. 13, inciso IX, da Lei estadual n. 14.310/02. Aduz que o procedimento foi instaurado de maneira imparcial, salientando que a acusação e a posterior penalidade administrativa guardaram pertinência lógica com as provas colhidas, de modo que o estado de inocência do apelante se manteve intocado até o momento em que se comprovou a transgressão por ele praticada. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 3 Ressalta que não há qualquer indício de que as provas estariam contaminadas por erro material ou fraude, afirmando que não é cabível, em sede recursal, alegar erro nas provas colhidas na seara administrativa, quando tais alegações não se encontram acompanhadas de mínimos indícios/provas. Assevera que o apelante não conseguiu demonstrar qualquer um dos vícios apontados, limitando-se a repetir os mesmos argumentos já apresentados na inicial. Além disso, destaca que, na presente demanda, o ônus da prova recai sobre o autor, ora apelante, pela regra esculpida no art. 373, inciso I, do Código de Processo Civil (CPC), não havendo qualquer exceção para esta Justiça Militar. Sustenta que restou comprovado que o apelante incorreu em transgressão disciplinar, prevista no art. 13, inciso IX, da Lei estadual n. 14.310/02, ao se valer, indevidamente, dos bens do erário, para satisfazer interesse próprio ou de terceiros, não havendo quaisquer indícios de irregularidades ou vícios passíveis de análise pelo Poder Judiciário. Pugna, ao final, para que seja negado provimento ao recurso, mantendo-se a sentença a quo (Evento 61 – Processo Originário). Em virtude do pedido de concessão de justiça gratuita, o apelante foi intimado para comprovar, no prazo de 10 (dez) dias, o seu estado de hipossuficiência financeira (Evento 8); contudo quedou-se inerte, deixando transcorrer in albis o prazo assinalado (Certidão – Evento 12). Diante da inércia do apelante, o pedido de justiça gratuita foi indeferido e, nos termos do art. 99, §7º, do CPC, foi determinada a sua intimação, para que, no prazo de 5 (cinco) dias, comprovasse o recolhimento do preparo recursal, sob pena de não conhecimento de sua apelação, por deserção (Evento 14). No prazo legal, o apelante juntou o comprovante de recolhimento do preparo recursal (Evento 17). Registro que deixei de abrir vista dos autos à douta Procuradoria de Justiça, considerando a ausência das hipóteses de sua intervenção, previstas no art. 178 do CPC, bem como a Recomendação n. 01, de 03/09/2001, do Conselho Superior do Ministério Público do Estado de Minas Gerais, publicada no Minas Gerais de 05/09/2001. É o relatório. VOTOS DESEMBARGADOR FERNANDO ARMANDO RIBEIRO, RELATOR Conheço do recurso, uma vez que presentes os pressupostos de sua admissibilidade. Da análise dos autos, verifica-se que foi instaurada Sindicância Administrativo-Disciplinar (SAD) em desfavor do apelante, imputando-lhe a prática da transgressão disciplinar descrita no art. 13, inciso IX (utilizar-se de recursos humanos ou logísticos do Estado ou sob sua responsabilidade para satisfazer a interesses pessoais ou de terceiros), da Lei estadual n. 14.310/02, em razão dos seguintes fatos narrados na Portaria n.1.648/2017 – CCBM: TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 4 [...] I - conforme documentação anexa chegou ao conhecimento desta autoridade, que o n. 148.235-5, 3° Sgt Arthur Manoel Jardim Boussada e o n. 147.980-7, Sgt Diogo Vambaster Ferreira Batista, em 01/06/2017, no período da tarde, durante realização de vistoria registrada nos REDS 2017-014399938-001, devido à quilometragem excessiva e não justificada identificada para a realização da vistoria supracitada teriam utilizado a viatura APF-1264 (placa HMH 6515) para satisfazer interesse pessoal ou de terceiros; Il - a conduta dos sindicados, se confirmadas, amolda-se a transgressão disciplinar descrita no inciso IX', do art. 13, do CEDM; [...] (Evento 1 – OUT9 – fl. 4 – Processo Originário) O encarregado da SAD e o Conselho de Ética e Disciplina Militares da Unidade (CEDMU) opinaram pelo arquivamento do feito, por considerarem que não havia provas de que o apelante utilizou a viatura para atender interesses pessoais ou de terceiros (Evento 1 – OUT11 – fls. 13/14 e OUT12 – fls. 2/3 – Processo Originário). A autoridade convocante, discordando dos pareceres do encarregado da SAD e do CEDMU, compreendeu que restou comprovada a prática da transgressão disciplinar prevista no art. 13, inciso IX, da Lei estadual n. 14.310/02 pelo apelante (Evento 1 – OUT12 – fls. 5/7 – Processo Originário). O chefe do Estado-maior do Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais (CBMMG), dirimindo a divergência instaurada, também concluiu pela comprovação da transgressão disciplinar mencionada e aplicou ao apelante a punição de 5 (cinco) dias de suspensão, com o decréscimo de 25 (vinte e cinco) pontos do seu conceito funcional (Evento 1 – OUT12 – fls. 9/13 – Processo Originário). O apelante interpôs recurso administrativo da decisão proferida pelo chefe do Estado-maior do CBMMG; todavia o comandante-geral negou provimento ao recurso, mantendo a sanção aplicada (Evento 1 – OUT12 – fls. 32/37 – Processo Originário). Foi interposto novo recurso da decisão do comandante-geral, mas a esse também foi negado provimento pelo governador do Estado (Evento 1 – OUT12 – fls. 49/53 – Processo Originário). Consta nos autos que, no dia 1º/06/2017, o apelante e o 3º Sgt PM Diogo Vambaster Ferreira Batista dirigiram-se até a Academia Oficina do Corpo, localizada na Rua Dom Pedro II, n. 476, na comarca de Piumhi/MG, para realizarem vistoria, salientando-se que, na saída, o hodômetro da viatura registrava 18.989 km e, no retorno, apontava 19.030 km, o que corresponde a um deslocamento total de 41 km. Todavia o trajeto entre o quartel do 3º Pelotão BM e a referida academia era de, aproximadamente, 8,8 km (incluindo ida e volta), de modo que houve um excesso de 32,2 km. O apelante não apresentou justificativa para a excessiva quilometragem rodada com a viatura, razão pela qual lhe foi imputada a transgressão prevista no art. 13, inciso IX, da Lei n. 14.310/02. Registre-se que, ao contrário do que sustenta o apelante, a materialidade da transgressão disciplinar foi devidamente comprovada pela Administração Militar, conforme se pode inferir das decisões da autoridade TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 5 convocante, do comandante-geral e do governador do Estado. Isso porque a excessiva quilometragem rodada ficou registrada na ficha de movimentação da viatura (Evento 1 – OUT9 – fl. 63) e no sistema CIAD/FROTA (Evento 1 – OUT9 – fl. 64), os quais apresentam a data do fato (1º/06/2017), os horários (início do deslocamento às 15h55min com término às 17h44min) e a quilometragem rodada com a viatura (hodômetro marcando saída com 18.989 km e chegada com 19.030 km), com um único endereço de destino, informações essas que coincidem com aquelas constantes no Registro de Eventos de Defesa Social (REDS) n. 2017-014399938-001 referente à vistoria realizada (Evento 1 – OUT9 – fls. 5/6 – Processo Originário). O apelante também afirma que o reconhecimento da transgressão disciplinar não pode ser mantido, por considerar que a ausência de identificação do signatário na ficha de deslocamento levanta dúvida sobre a confiabilidade e a precisão dos dados ali registrados, salientando que a Administração Militar tinha o dever de realizar diligências adequadas para identificar e ouvir o militar responsável pela anotação da quilometragem, a fim de esclarecer se houve, de fato, um erro material ou mesmo uma possível rasura no documento. Razão não lhe assiste. Do exame da ficha de movimentação da viatura (Evento 1 – OUT9 – fl. 63 – Processo Originário), é possível constatar que não há rasuras no preenchimento das informações referentes ao dia 1º/06/2017, conforme muito bem esclareceu o chefe do Estado-maior do CBMMG em sua decisão. Além disso, as informações constantes na ficha de movimentação da viatura também se encontram lançadas no sistema CIAD/FROTA, no qual consta o deslocamento de 41 km, o que afasta qualquer alegação de erro material, consoante salientado pelo comandante-geral. Também não é capaz de ocasionar a nulidade do ato sancionador o argumento de que não houve a identificação do signatário na ficha de movimentação da viatura, uma vez que o apelante afirmou, em sua defesa administrativa, que não foi o responsável pelo seu preenchimento, embora conste o seu nome no documento. Conforme salientado pelo governador do Estado, subsiste a responsabilidade do apelante pelas informações apresentadas na ficha de deslocamento, apesar de não se poder afirmar que ele foi o responsável pelo seu preenchimento, uma vez que as assinaturas constantes entre os dias 29 de maio e 2 de junho de 2017 apresentam o mesmo contorno caligráfico, embora estejam com nomes de pessoas distintas. Tal entendimento também se aplica às informações lançadas no sistema CIAD/FROTA, pois, ainda que o lançamento tenha sido realizado por outro militar, competia ao apelante a responsabilidade pelos dados ali apresentados, uma vez que se tratava do “militar mais antigo” da guarnição, apresentando precedência hierárquica em relação ao outro sargento. Logo, o apelante, na condição de comandante da guarnição, tinha a obrigação de controlar todos os assuntos relativos à vistoria realizada, sob sua responsabilidade, durante o expediente, incluindo conferir as informações lançadas pelo outro militar na ficha de deslocamento e no sistema TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 6 CIAD/FROTA, não sendo aceitável alegar desconhecimento de tais informações. A propósito, confiram-se os seguintes trechos da decisão do governador do Estado sobre a questão: [...] 1.10.3 quanto a alegação de não ter sido o militar que preencheu a ficha de movimentação da viatura, constante a fl. 63, afirmando não ser sua assinatura, bem* como no Sistema de Frota SIAD, fls. 65/66, afirma que o militar que realizou o lançamento de dados foi o n° 125.628-8, 3° Sgt João Marcos de Faria, há a necessidade de melhor esclarecer o ocorrido: 1.10.3.1 em consulta a ficha de movimentação da viatura, fl. 63, pôde-se perceber que o preenchimento entre os dias 29 de maio até o dia 02 junho tem a mesma escrita, visualmente o mesmo contorno caligráfico, em tese, feitos por um único militar, de modo que não se pode precisar ser o recorrente o autor do preenchimento situações: 1.10.3.2 em consulta ao lançamento feito no SIAD, fls. 64/65, percebe-se duas situações: 1º - na folha 64, constam o lançamento da viatura placa ORC-8979, a data do deslocamento (01/06/2017), horário de saída e de chegada (15h55min e 17h44min), hodômetro de chegada (19030) e quilometragem rodada (41 KM), contanto por último o militar responsável pelo lançamento (usuário: s125628, tratando-se do Cb. ou Sat João Marcos de Faria); 2º - na folha 65, constam os referidos dados já citados acima, e, ainda, o CPF: 8471465612 e o nome de Arthur Manoel Jardim Boussada, no caso, o próprio recorrente, sendo o militar responsável pelo lançamento o mesmo CB ou Sgt João Marcos de Faria; 1.10.4 após os referidos apontamentos, necessário se faz aclarar que, embora não se possa reconhecer o recorrente como o militar que preencheu a ficha constante na fl. 63, e, de igual modo, ser o militar que realizou o lançamento no Sistema Frota SIAD, fls. 64/65, ainda subsiste a responsabilidade e o dever de cuidado que deveria proceder, explica-se: 1.10.4.1 no dia 01 de junho de 2017, conforme o já citado REDS 2017-014399938-001, está claro que a guarnição BM era composta pelo Sgt Arthur Manoel Jardim Boussada e pelo Sgt Diogo Vambster Ferreira Batista, sendo o recorrente, militar de precedência hierárquica "mais antigo" [...] em relação ao outro sargento. 1.10.4.2 essa a razão para constar o nome do recorrente, tanto na ficha de - preenchimento quanto no Sistema Frota SIAD, ou seja, o militar "mais antigo" ou de maior precedência hierárquica é para todos os fins o chefe ou comandante de guarnição, cabendo a ele se inteirar, bem como controlar os assuntos sob sua responsabilidade com todas as nuances durante o expediente de serviço. Portanto, não é coerente à alegação de desconhecer os lançamentos feitos, simplesmente por não ser o militar que procede os registros, pois, se assim fosse, estaria demonstrado desconhecimento de suas funções enquanto chefe de guarnição ("militar mais antigo" ou de maior precedência hierárquica); [...] (Evento 1 – OUT12 – fls. 51/52 – Processo Originário) (Destaca-se). Ademais, não se pode cogitar que haveria qualquer erro nas informações apresentadas na ficha de movimentação da viatura relativo ao hodômetro marcando saída com 18.989 km e chegada com 19.030 km, pois as informações da quilometragem apresentadas no dia anterior e no dia posterior TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 7 ao discutido no caso em comento conferem, exatamente, com a sequência numérica daquelas apresentadas em 1º/06/2017. Logo, se a informação constante na ficha referente ao dia 1º/06/2017 estivesse errada, implicaria dizer que todas as informações anteriores e posteriores a esse dia também estariam equivocadas, argumentação que não é sequer razoável, considerando-se que todos militares têm obrigação de conferir o hodômetro na saída e na chegada. Melhor sorte não socorre o apelante em relação à alegação de que, no caso, não restou demonstrado que o excesso de quilometragem teve como finalidade atender interesse pessoal ou de terceiro, conforme exige o art. 13, inciso IX, da Lei estadual n. 14.310/02. Na hipótese dos autos, a Administração Militar comprovou, conforme acima demonstrado, que houve um excedente de 32,2 km no deslocamento de ida e volta da viatura do quartel do 3º Pelotão BM até a academia em que seria realizada a vistoria, de modo que o ônus de justificar esse excesso constatado incumbe ao apelante, o qual tem o dever de comprovar para qual finalidade foi utilizado o bem do Estado, consoante ressaltado pelas autoridades administrativas. Conforme salientado pelo chefe do Estado-maior do CBMMG, o apelante não comprovou que a utilização da quilometragem excedente se deu em prol da atividade de bombeiro militar, de modo que somente se pode concluir que o excesso foi direcionado a atender interesse pessoal ou de terceiro. Ao contrário do sustentado na apelação, o ônus de comprovar que não utilizou a viatura para finalidade diversa do serviço de bombeiro compete ao apelante, e não à Administração Militar, como muito bem ressaltou o comandante-geral em sua decisão. Veja-se: [...] 1.10.8 nota-se que o recorrente de forma equivocada aduz que caberia a administração do CBMMG comprovar o deslocamento da viatura objeto do processo. Ressai dos autos documentos contidos às fis. 05/06, fl. 63, fl. 64/65 que demonstram ter o recorrente a responsabilidade de conduzir e movimentar a viatura TPO 1284 no dia 01/06/2017, portanto, coube à administração deixar demonstrado de que houve empenho da viatura (TPO 1284); houve lançamento em ficha de movimentação e lançamento no Sistema FROTA/SIAD, e que o responsável pela condução e registro no Sistema da referida viatura foi o recorrente. De fato houve inconsistência apontada pela administração (quilometragem excessiva), contudo, percebe ser descabido o argumento de que é ônus da administração ter de demonstrar o excesso de quilometragem lançado pelo recorrente. De forma correta coube a administração apontar a inconsistência de lançamentos e deslocamentos da viatura TPO 1284 e oportunizar ao recorrente a se manifestar nos autos, pois, sendo o responsável, conforme já explicitado no item 1.9.5, cabe a ele e não a inversão do ônus para administração; [...] (Evento 1 – OUT12 – fl. 36 – Processo Originário). Também não merece prosperar a alegação do apelante de que, na SAD, os argumentos apresentados pela sua defesa não foram examinados, fato que compreende ter violado os princípios da ampla defesa, do contraditório, da TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 8 motivação das decisões e da paridade das armas, além de comprometer a legalidade e a imparcialidade do procedimento. Dos trechos da decisão proferida pelo chefe do Estado-maior do CBMMG (Evento 1 – OUT12 – fls. 9/13 – Processo Originário), tendo em vista que o apelante sequer trouxe aos autos a cópia integral do decisum, é possível perceber que o ato administrativo sancionador encontra-se devidamente motivado. Além disso, observa-se que todas as alegações apresentadas pelo apelante foram devidamente apreciadas e rechaçadas, conforme se pode verificar das decisões proferidas pela autoridade convocante, pelo chefe do Estado-maior do CBMMG, pelo comandante-geral e pelo governador do Estado, inexistindo, portanto, quaisquer violações aos princípios da ampla defesa, do contraditório, da motivação das decisões e da paridade das armas. O argumento de que o reconhecimento da transgressão disciplinar foi baseado em meras suposições, e não em provas concretas, em afronta ao princípio da presunção de inocência, também não merece acolhimento. Como se pode observar, durante a tramitação da SAD, o recorrente exerceu plenamente o seu direito de defesa, sendo-lhe oportunizado manifestar-se quanto à quilometragem excedida para o cumprimento do serviço. Todavia o apelante não apresentou justificativa, razão pela qual a Administração Militar, com base na valoração das provas colhidas, concluiu que ele utilizou a viatura para fins diversos da atividade de bombeiro militar, isto é, para atender interesses pessoais ou de terceiros. Como se sabe, a valoração das provas em face da situação fática compete à Administração Militar, uma vez que se trata do mérito administrativo, não podendo o Poder Judiciário fazer uma reanálise das provas, adentrando no âmbito da discricionariedade da autoridade administrativa, sob pena de violação ao princípio da separação dos poderes. Na verdade, constato que o apelante pretende rediscutir o mérito administrativo, o que não se pode admitir, tendo em vista que o controle do Judiciário se restringe às situações de ilegalidades do ato e irregularidade do procedimento administrativo, circunstâncias essas que não restaram demonstradas nos autos. Nessa senda, vejam-se precedentes do Superior Tribunal de Justiça: PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. APLICABILIDADE. VIOLAÇÃO AO ART. 1.022 DO CPC. INOCORRÊNCIA. ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL. SANÇÃO DISCIPLINAR. MÉRITO ADMINISTRATIVO. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. ARGUMENTOS INSUFICIENTES PARA DESCONSTITUIR A DECISÃO ATACADA. APLICAÇÃO DE MULTA. ART. 1.021, § 4º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. DESCABIMENTO. I - Consoante o decidido pelo Plenário desta Corte na sessão realizada em 09.03.2016, o regime recursal será determinado pela data da publicação do provimento jurisdicional impugnado. In casu, aplica-se o Código de Processo Civil de 2015. II - A Corte de origem apreciou todas as questões relevantes apresentadas com fundamentos suficientes, mediante apreciação da disciplina normativa e cotejo ao posicionamento jurisprudencial aplicável à hipótese. Inexistência de omissão, contradição ou obscuridade. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 9 III - O controle jurisdicional do PAD restringe-se ao exame da regularidade do procedimento e à legalidade do ato, à luz dos princípios do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, sendo-lhe defesa qualquer incursão no mérito administrativo, a impedir a análise e valoração das provas constantes no processo disciplinar. IV - Não apresentação de argumentos suficientes para desconstituir a decisão recorrida. V - Em regra, descabe a imposição da multa, prevista no art. 1.021, § 4º, do Código de Processo Civil de 2015, em razão do mero improvimento do Agravo Interno em votação unânime, sendo necessária a configuração da manifesta inadmissibilidade ou improcedência do recurso a autorizar sua aplicação, o que não ocorreu no caso. VI - Agravo Interno improvido. (AgInt no REsp n. 2.048.922/DF, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 4/9/2023, DJe de 8/9/2023.) (Destaca-se) ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDOR PÚBLICO CIVIL. CASSAÇÃO DA APOSENTADORIA. PRÁTICA DO CRIME DE USURA. AUTONOMIA DAS INSTÂNCIAS CÍVEL E CRIMINAL. INCABÍVEL A SUBSITUIÇÃO DA DECISÃO ADMINISTRATIVA COM FULCRO NA PROPORCIONALIDADE. 1. O mandado de segurança não configura a via adequada para o reexame das provas produzidas no processo administrativo disciplinar, o que demandaria dilação probatória em tal ação constitucional, prevalecendo a presunção de legitimidade do ato administrativo. 2. Não foram colacionadas aos autos provas inequívocas pré-constituídas no sentido de que houve ausência de respeito ao devido processo legal ou da eventual ilicitude do conjunto probatório utilizado como sustentáculo da condenação administrativa aplicada. 3. Não se pode descurar da autonomia das instâncias cível e criminal na apuração dos ilícitos, havendo vinculação ao resultado criminal tão somente quando não for reconhecida de forma definitiva a inexistência material do fato, consoante art. 66 do CPP, que não é a hipótese dos autos. 4. Não cabe ao Judiciário substituir o mérito decisório com supedâneo na proporcionalidade ou razoabilidade se não houver uma ilegalidade caracterizada na escolha da penalidade aplicada. Mandado de segurança denegado. (MS n. 27.876/DF, relator Ministro Humberto Martins, Primeira Seção, julgado em 24/5/2023, DJe de 29/5/2023.) (Destaca-se) Dessa forma, verifica-se que a conduta praticada pelo apelante se encontra devidamente enquadrada na transgressão disciplinar de natureza grave descrita no art. 13, inciso IX (utilizar-se de recursos humanos ou logísticos do Estado ou sob sua responsabilidade para satisfazer a interesses pessoais ou de terceiros), da Lei estadual n. 14.310/02, de modo que a aplicação da punição de 5 (cinco) dias de suspensão, com a perda de 25 (vinte e cinco) pontos do conceito funcional, encontra-se amparada pela legalidade e pela legitimidade, não ensejado, portanto, qualquer intervenção do Poder Judiciário. Assim, estando o ato administrativo-disciplinar regular, tendo em vista que respeitados os princípios do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, compreendo que deve ser mantida a sanção disciplinar aplicada ao apelante. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 10 Diante do exposto, nego provimento ao recurso, mantendo a sentença a quo. É como voto. DESEMBARGADOR OSMAR DUARTE MARCELINO Acompanho integralmente as razões e o voto do e. desembargador relator, para, igualmente, negar provimento ao presente recurso. DESEMBARGADOR FERNANDO GALVÃO DA ROCHA Srs. desembargadores. Na oportunidade, acompanho as razões e o voto proferido pelo eminente relator, para, igualmente, negar provimento ao presente recurso. Belo Horizonte, sessão presencial de julgamento do Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais, aos 12 de dezembro de 2023. Desembargador Fernando Armando Ribeiro Relator